Tribunal: STF
Processo: AI 798954
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. LEIS DISTRITAIS 239/92 E 953/95. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 21, XI, DA C.F. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA SÚMULA 280/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. 


1. A lei estadual que trate de matéria relacionada a trânsito e transporte é inconstitucional, por violação ao art. 21, XI, da C.F. (Precedentes: ADI 3.196, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 7.11.2008; ADI 3.444, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 3.2.2006; ADI 2.432, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 26.8.2005) 




2. A Súmula 280 do E. STF dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.  




3. In casu, a controvérsia foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária. 




4. Agravo regimental desprovido.